Tribunal: TJDFT
Processo: 0002582-78.2012.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA DE FILHO CONTRA A MÃE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a própria mãe.
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente longe de testemunhas. No caso, a genitora foi coerente em relatar a ameaça em todas as vezes em que foi ouvida.
3 O princípio da bagatela imprópria não é aplicável quando a conduta do réu se reveste de especial gravidade, tanto que, depois de quatro meses desde a ocorrência do fato, a vítima manifestou desejar a continuidade da medida protetiva, temendo ser novamente ameaçada ou mesmo agredida.
4 Apelação não provida.